Tribunal: TJMT
Processo: 0000228-19.2016.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000228-19.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 678.158.714-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO SILVERIO DOS SANTOS - CPF: 718.059.311-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, §1.o, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU
–

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO EVENTUAL DO AGENTE – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MERCANTIL –
2.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO SUGERIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
–
RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO CRIME – CABIMENTO – AGENTE PRIMÁRIO E OBJETO DE PEQUENO VALOR
–

RECURSO DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
.

1.

Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de receptação qualificada, porquanto evidenciado que ele estava na posse da
res furtiva
, particularidade a qual enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, encargo este não cumprido a contento pela i. defesa. Ademais, comprovado nos autos que a aquisição do objeto se deu sem as cautelas necessárias e por preço muito aquém daquele sugerido pelo mercado, circunstâncias as quais configuram o dolo eventual do agente e impedem, por corolário, a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

2.

Cabível o reconhecimento da figura privilegiada quando se tratar de agente primário, que receptou objeto de valor inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato, a tornar

escorreita a substituição da pena de reclusão pela de detenção, por ser a medida que melhor se adéqua à finalidade da punição.

Apelo defensivo desprovido, com providência de ofício sugerida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANTÔNIO SANTOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANTÔNIO SANTOS DA SILVA

contra a r. sentença de ID
175773176, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal
n.o
0000228-19.2016.8.11.0038
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180, §1.o, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por duas sanções restritivas de direitos, sem prejuízo do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais de ID

175773182, o recorrente almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, ao argumento de que as provas judiciais não foram suficientes para lhe atribuir a responsabilidade criminal e tampouco para comprovar a sua atuação dolosa.

Em contrarrazões vistas no ID
175773187, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pede seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
179254691, opina pelo
provimento
do recurso interposto, a fim de absolver o recorrente da conduta ilícita e, subsidiariamente, recomenda o reconhecimento da figura privilegiada prevista no §5.o do art. 180 do Código Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ANTÔNIO SANTOS DA SILVA
, vulgo ‘Bigode’, foi
denunciado
(ID
175773160)
e
condenado
(ID
175773176
) pela prática do
crime de receptação qualificada
, pois, no dia
19 de janeiro de 2016
, no estabelecimento comercial denominado ‘Pregão Araputanga’, na Rua Marechal Rondon, na cidade de Araputanga – MT, no exercício de atividade comercial,
adquiriu, recebeu e expôs à venda coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 (uma) caixa de som amplificada, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Nos termos narrados na exordial acusatória, a vítima do delito de furto compareceu no pregão, por saber que o local revendia produtos usados e, nessa oportunidade, tomou conhecimento de que o indivíduo
Lauther Dias
ofereceu a caixa de som subtraída da sua residência ao ora recorrente, que, a seu turno, adquiriu-a pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais) e a expôs à venda.

Feitos os devidos apontamentos, passa-se à análise do recurso defensivo.

1. Da absolvição por insuficiência de provas:

A despeito de a i. defesa sustentar que o acervo probatório não se mostra bastante para atribuir a autoria delitiva e tampouco para comprovar o elemento subjetivo do tipo penal, em
dissonância
com o parecer ministerial, conclui-se que a pretensão
não merece
ser acolhida.

Como se sabe, o crime de
receptação qualificada
se consuma quando o agente
adquire
, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial
ou industrial,
coisa
que deve saber
ser produto de crime.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

A exegese do art. 180 do Código Penal leva a concluir também que, diferentemente do que ocorre com o
caput
do referido dispositivo legal, que consagra a figura do dolo direto ao prever que o sujeito ativo
“sabe ser produto de crime”
, o aperfeiçoamento da receptação na
modalidade qualificada
contenta-se com a presença

do

dolo eventual
, ao positivar que o agente
“deve saber ser produto de crime”
.

Nesse sentido, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...)
O artigo 180, § 1.o, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto)
.
O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada
”.
(STF - ARE: 705620 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-037 DIVULG 25/02/2013 PUBLIC 26/02/2013) – Grifei.

In casu
, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
175773160 - Pág. 8), do termo de reconhecimento de objeto (ID 175773160 - Pág. 15), do boletim de ocorrência do crime anterior (ID 175773160 - Pág. 21/23), do auto de avaliação indireta (ID 175773160 - Pág. 31) e do relatório policial (ID 175773160 - Pág. 35/36).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
ANTÔNIO SANTOS DA SILVA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, o recorrente

afirmou

extrajudicialmente

que o indivíduo

Lauther
compareceu no seu estabelecimento comercial e lhe ofereceu uma caixa de som pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sob a escusa de que precisava comprar medicamentos para o filho. Destacou que recusou a proposta, mas emprestou àquele o valor de R$ 30,00 (trinta reais) e
permaneceu
, contra a sua vontade,
com o objeto no local
, a título de caução da dívida gerada (ID
175773160 - Pág. 18).

Na mesma toada,
Agnaldo Silvério dos Santos
esclareceu
na fase inquisitiva
que fora vítima de crime de furto e, por cautela, passou no pregão do ora recorrente a fim de informá-lo sobre o evento, bem como adverti-lo de não comprar qualquer objeto sem as praxes necessárias, diante da possibilidade de ser de origem ilícita. Nessa ocasião, constatou que a sua caixa de som
já se encontrava no local
, sendo ali deixada por um rapaz, após este receber a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), a ser destinada à aquisição de remédios (ID 175773160 - Pág. 13).

Sob o crivo do contraditório, o
investigador de polícia
Valdemir

Lacerda da Silva Campos
recordou-se que a vítima foi a responsável por encontrar o objeto subtraído do seu imóvel em um pregão da cidade, já devidamente exposto à venda (ID 175773169 – Pje 2.o Grau).

No cenário posto, não há dúvidas de que
o recorrente possuía o objeto de origem espúria no interior do seu estabelecimento comercial
, particularidade a qual enseja a
presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência ilícita.

A
jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

Na hipótese, o recorrente não apresentou em juízo a sua versão sobre o fato, pois decretada a sua revelia (ID
175773161 - Pág. 38)
, inexistindo, para além disso, a atuação positiva da i. defesa para corroborar a escusa outrora apresentada, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

N’outro viés,

o informante
Lauther Dias
disse
em juízo
que compareceu no estabelecimento comercial do ora recorrente, que realizava a revenda de objetos usados e, nessa ocasião,
procedeu a venda de uma caixa de som
, por R$ 30,00 (trinta reais), que era a quantia existente na carteira daquele, nada obstante tenha postulado o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Na mesma oportunidade, esclareceu que
o recorrente não lhe exigiu a entrega de qualquer nota fiscal do produto
, ressaltando, por oportuno, que, ao tempo da negociação,
afirmou ao réu ANTÔNIO que aquele bem era proveniente de delito patrimonial anterior
, o que não obstou a concretização do negócio, notadamente porque era de amplo conhecimento na cidade que o local comercializava produtos ilícitos. Em arremate, destacou que era dependente químico e utilizou a pecúnia obtida para a aquisição de narcóticos (ID
175773166 – Pje 2.o Grau)
.

Ao revés do sustentado nas razões recursais, a despeito de
Lauther Dias
não ter assumido o compromisso de dizer a verdade, as suas declarações podem ser utilizadas para formação da convicção do julgador, tendo em vista que inexistem nos autos indícios mínimos acerca de eventual parcialidade ou da intenção de incriminar injustamente o ora recorrente.

De mais a mais, o simples fato de o recorrente conhecer o indivíduo que lhe vendeu o produto não afasta a sua atuação dolosa, tampouco se traduz na adoção das cautelas necessárias para a aquisição do bem, conforme sustenta a d. Procuradoria Geral de Justiça, à medida que, nessa condição, deveria saber se tratar de um dependente químico e ao menos suspeitar da origem do produto, redobrando as cautelas para aquisição do bem.

Outrossim
, o elemento subjetivo do tipo penal – na forma do
dolo eventual
, por se tratar de receptação qualificada – ressai comprovado em razão de o recorrente
não ter solicitado a nota fiscal do produto
e o
ter adquirido por singelos R$ 30,00 (trinta reais)
, muito aquém do preço sugerido pelo mercado, à medida que o bem era avaliado em aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais),
ex vi
ID
175773160 - Pág. 31.

Com efeito, o acervo probatório comprova a autoria delitiva e a atuação dolosa do ora recorrente, tornando de rigor a
manutenção
da r. sentença condenatória, nos termos das jurisprudências em destaque:

“(...) Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de receptação quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a um dos réus
”. (TJMT - N.U 0000340-09.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) – destaquei.

“(...)
A figura da receptação qualificada exige mero dolo eventual do agente quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido, que se constata pelas circunstâncias fáticas narradas nos autos, de modo que não há que se falar em absolvição por ausência de elemento subjetivo ou desclassificação da conduta para sua forma culposa, quando as provas evidenciam que o processado tinha condições de saber que o produto adquirido era proveniente de ilícito.
”

(TJ-GO - APR: 823780520118090130, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2489 de 19/04/2018) – destaquei.

Desta feita,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela
suficiente
para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante quanto à prática do crime de receptação qualificada, bem como a sua atuação dolosa, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

2. Do reconhecimento da figura privilegiada – Atuação sugerida pela d. PGJ:

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo reconhecimento da forma privilegiada do crime, ao argumento de que o agente é primário e a coisa receptada de pequeno valor.

Especificadamente quanto ao segundo requisito para concessão da benesse, a jurisprudência firmou o entendimento de que se trata de pequeno valor todo o objeto avaliado abaixo do salário vigente à época do fato,
in verbis
:

“(...) -
Sendo o agravado/paciente tecnicamente primário, e os bens receptados de pequeno valor - considerando como parâmetro o salário-mínimo à época dos fatos - impõe-se a incidência do privilégio do art. 180, § 5o, o qual remete ao art. 155, § 2o, ambos do Código Penal
(...)”
. (STJ - AgRg no HC 516.263/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

In casu
, o recorrente foi considerado primário no bojo da r. sentença condenatória, vislumbrando-se, outrossim, que o objeto receptado ressaiu avaliado em R$ 400,00 (ID
175773160 - Pág. 31
),
quantum
aquém do salário-mínimo vigente à época dos fatos, cujo patamar alcançava a cifra de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Nesse diapasão, o recorrente
faz jus à benesse legal
, de modo que, dentre as substituições previstas no §2.o do art. 155 do Código Penal, a que melhor se amolda ao caso concreto é a
permuta da modalidade da pena privativa de liberdade de reclusão para detenção
, visto que a redução prevista em lei e a imposição de pena de multa obstam o alcance da finalidade preventiva e repreensiva da punição.

Com efeito, modifica-se a reprimenda do recorrente para
0
3 (três) anos de

detenção
, persistindo inalteradas as demais providências adotadas na r. sentença condenatória
, a exemplo do regime inicial aberto, da aplicação do art. 44 do Código Penal e da pena de multa outrora estabelecida pelo magistrado
a quo
.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO SANTOS DA SILVA
, com providência de ofício sugerida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de reconhecer a
figura privilegiada do crime de receptação
, readequando-se a reprimenda do ora apelante para

03 (três) anos de detenção
, preservados os demais pontos da r.
sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal
n.o
0000228-19.2016.8.11.0038
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024